Tribunal: STF
Processo: Rcl 45770
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Carmen Lopez Rodriguez Barbosa contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos autos do Processo 0195816-62.2010.8.26.0100, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10.
    A reclamante sustenta, em síntese, que as decisões reclamadas, ao deixarem de aplicar os arts. 1º, 2º, 3º e 535, I e II do CPC/1973, os arts. 47, 422, 421, 1.420, 1.424, II e IV, 1.428 e 1.647, III, do Código Civil e o art. 33 da Lei 10.931/2004, violaram o referido verbete sumular, por essa conduta equivaler a uma declaração implícita de inconstitucionalidade.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, no tocante ao pedido feito na Petição 19.055/2021 (documento eletrônico 39), deixo de enviar o feito à Presidência, tendo em vista o seu manifesto descabimento.
    Esclareço que a distribuição por prevenção ocorreu corretamente, com base na anterior distribuição do ARE 1.293.519/SP, conforme certidão no documento eletrônico 38.
    Dessa forma, tendo em vista o princípio da especialidade, incidiu o art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), em vez da regra geral relativa às reclamações baseadas em súmula vinculante (art. 70, §1º, do RISTF).
    Prosseguindo, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Na espécie, alega-se que o Tribunal reclamado teria violado a Súmula Vinculante 10, verbis:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    A ofensa ao aludido verbete só existe quando o órgão deixa de aplicar norma infraconstitucional, com base em fundamento constitucional, ainda que implicitamente.
    Com efeito, a não aplicação de uma norma infraconstitucional pelo órgão julgador, por ele concluir pela ausência de subsunção, por ele interpretar a norma de forma diferente da sustentada pela parte ou por ele analisar as provas juntadas aos autos de modo diverso do pretendido por ela não constitui afronta à Súmula Vinculante 10.
    Assim, após examinar detidamente os acórdãos reclamados, entendo que eles se limitaram a interpretar a legislação infraconstitucional, de acordo com a análise fático-probatória que fizeram do caso, sendo manifestamente improcedente a alegação de desrespeito à súmula em questão.
    Nesse sentido, é a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM QUE AGENDADA A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 
    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10.
    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 30.242-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO RE 586.435/SE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    […]
    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais expressa ou implicitamente, incidência de lei aplicável ao caso.
    4. Agravo ao qual se nega provimento” (Rcl 30.856-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Ademais, o intuito de manejo da reclamação como sucedâneo recursal mostra-se ainda mais evidente quando se constata que esta reclamação só foi ajuizada após minha decisão pela negativa de seguimento ao agravo em recurso extraordinário relativo os atos reclamados.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator